Tribunal: TJBA
Processo: 8019437-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019437-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NIRLANE GRACE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
MADSON VINICIUS DE ALMEIDA MENESES, RAISSA MAIA COSTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABIO JUNIO SOUZA OLIVEIRA

PJ03

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AUMENTO NAS FATURAS DE ÁGUA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA NO VALOR DO CONSUMO. AUMENTO DO VALOR FINAL DA FATURA DEVIDO À TAXA DE ESGOTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado pela autora, ora agravante, no bojo de ação que questiona o aumento repentino das faturas de água de seu imóvel. A agravante alega que o acréscimo se deu de maneira arbitrária, ao passo que o Juízo de origem fundamentou o indeferimento da liminar na inclusão da taxa de esgoto como causa da elevação do valor total da fatura.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a presença dos requisitos legais para a concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, diante da alegação de cobrança abusiva nas faturas de consumo de água em razão da inclusão da tarifa de esgoto.

III. Razões de decidir

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. Os documentos acostados aos autos revelam regularidade nos valores cobrados pelo consumo de água, com o aumento das faturas decorrente exclusivamente da inclusão da taxa de esgoto.

5. Ausente a demonstração de ilegalidade ou abusividade evidente na cobrança, não se verifica a presença dos requisitos para concessão da medida antecipatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inclusão de taxa de esgoto nas faturas de água, sem alteração no valor do consumo propriamente dito, não configura, por si só, cobrança abusiva. 2. Inexistentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8019437-02.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
NIRLANE GRACE DE JESUS SANTOS
e
, como parte agravada,

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de ______________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça